Tribunal: TJDFT
Processo: 0744648-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744648-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: MARCELO JAIME E ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0719361-89.2020.8.07.0001, rejeitou liminarmente a impugnação ao Cumprimento de Sentença. Em suas razões aduz a impenhorabilidade de numerários nas contas da NOVACAP tendo em vista que constitui empresa pública prestadora de serviço público, que possuiria todas as prerrogativas inerentes a Fazenda Pública, entre elas a submissão de seus pagamentos ao regime de precatórios. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, seu provimento com a reforma da sentença. Preparo recolhido ID 20309246 e 20309249. Contrarrazões ID 20358063 preliminarmente pelo não conhecimento do pedido em razão da ausência de impugnação específica. No mérito, o não provimento em razão da preclusão da matéria. Juntou acórdão ID 20358064. Intimada a se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, ante a ocorrência da preclusão, bem como as preliminares aventadas em contrarrazões, a parte agravante manifestou-se no ID 20676381, e logo em seguida a parte agravada no ID 20683477. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Analisando os autos, observa-se que o juízo da Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais proferiu decisão nos autos da Execução no 0041348-16.2016.8.07.001 rejeitando a impugnação e convertendo a indisponibilidade em penhora. Em face desta decisão foi interposto Agravo de Instrumento pela ora apelante, o qual restou julgado e manteve a decisão. Transcrevo a ementa (ID 20358064): EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE DIREITO PRIVADO. PENHORA. VALORES EM CONTA. POSSIBILIDADE. REGIME DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ART. 835 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. As empresas públicas sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários, portanto, em tese, seriam penhoráveis seus bens. Art. 173 da CF. 2. A lei de regência da Novacap permite sua contratação de forma direta com empresas privadas, evidenciando-se, por conseguinte, que a referida empresa pública também exerce atividade econômica. 2.1. Assim, o disposto no art. 173, § 1o, da Constituição Federal aplica-se à Novacap, o que permite a penhora de seus bens. 3. Não se aplica à Novacap o instituto do pagamento via precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, de forma que a penhora on line em suas contas bancárias não configura afronta aos princípios constitucionais, mas instrumento de satisfação do crédito em favor do credor. Precedentes. 4. O Código de Processo Civil determina que a penhora em dinheiro tem preferência sobre as demais, não havendo, portanto, motivo para se desrespeitar a disposição legal. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1121861, 07082585920188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 12/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ao prolatar a decisão agravada, o juízo a quo deixou de conhecer dos argumentos da agravante especificamente em razão tanto da jurisprudência assente em sentido contrário como pela decisão proferida nos autos principais, a qual foi mantida pelo acórdão transcrito. Assim, resta claro que a questão ora agravada já foi devidamente analisada, estando acobertada pelo manto da preclusão. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscutir questão preclusa. Vejamos: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No mesmo sentido é firme a jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÁLCULOS DA CONTADORIA. HOMOLOGAÇÃO. PARÂMETROS. DECISÃO PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. I. Importa em preclusão a inatividade recursal da parte em face da decisão que estipula os parâmetros jurídicos para elaboração dos cálculos pela Contadoria. II. A decisão que simplesmente homologa os cálculos realizados pela Contadoria, depois de escoado o prazo para manifestação acerca da sua consonância com os critérios fixados para a sua elaboração, não reabre o tema decisório e, por isso, não autoriza a reabertura do prazo recursal. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.911126, 20150020199830AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/12/2015, Publicado no DJE: 16/12/2015. Pág.: 235) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR. INÉRCIA DO DEVEDOR. AQUIESCÊNCIA TÁCITA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se o recurso de apelação interposto confronta os fundamentos de fato e de direito da sentença impugnada, visando situação processual mais vantajosa que aquela que fora estabelecida. Preliminar rejeitada. 2. O interesse recursal é condição do recurso consubstanciada na utilidade do provimento pleiteado, que se caracteriza pela demonstração da necessidade de interposição do recurso, bem como da sua adequação. Preliminar rejeitada. 3. A ausência de impugnação, em momento oportuno, dos cálculos apresentados pelo credor, acerca do montante da dívida, importa na aquiescência tácita do credor quanto ao débito e, logicamente, na preclusão da matéria, a qual não pode ser objeto de discussão. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão n.1037879, 20170110188896APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, Publicado no DJE: 23/08/2017) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO POR INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. ARTIGOS 505 E 507, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo por instrumento interposto frente à decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou liminarmente a impugnação oferecida pela devedora, reconhecendo a hipótese de preclusão. 2. Em sede cumprimento de sentença, é defeso à parte que não impugnou, oportunamente, a planilha de cálculos apresentada pelo credor, investir, sob a alegação de excesso de execução, frente à penhora, via BACENJUD. 2.1. Encontrando-se as matérias suscitadas pela impugnante já estão acobertadas pela preclusão, não pode mais a devedora rediscutir o tema, sob pena de violação dos artigos 505 e 507, do CPC. 3. Precedente da Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO TEMPORAL. Ao deixar transcorrer in albis o prazo para impugnar decisão que homologou os cálculos, a parte perde a oportunidade de rediscutir a questão em grau recursal, ante a ocorrência da preclusão temporal. (2a Turma Cível, AGI no 2014.00.2.005042-9, rela. Desa. Carmelita Brasil, DJe de 6/6/2014, p. 93). 4. Doutrina: A preclusão apresenta-se, então, como um limitador do exercício abusivo dos poderes processuais das partes, bem como impede que questões já decididas pelo magistrado possam ser reexaminadas, evitando-se, com isso, o retrocesso e a insegurança jurídica. (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. v. 1. Salvador: JusPodivm, 2011. 13. ed. p. 298). 5. Agravo por instrumento improvido. (Acórdão n. 1067282, 07064496820178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/12/2017, Publicado no DJE: 22/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INADIMISSÍVEL. NEGOU-SE PROVIMENTO. 1. É inadmissível o agravo de instrumento cujas razões veiculam somente matéria já alcançada pela preclusão. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão n.972257, 20160020126245AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2016, Publicado no DJE: 21/10/2016. Pág.: 213/228) (destaquei) Desse modo, convém enfatizar que ante a ocorrência do fenômeno da preclusão resta impossibilitada nova análise visto que a questão restou sedimentada e estabilizada. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a ocorrência de deserção. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de outubro de 2020 12:57:51. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador